Tribunal: TJMT
Processo: 1017081-98.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017081-98.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FLAVIO SPACCAQUERCHE BARBOSA - CPF: 222.029.378-54 (ADVOGADO), LUCIANO SANTOS DO REGO - CPF: 190.645.938-09 (EMBARGANTE), RICARDO TOMMASI FILHO - CPF: 522.826.196-68 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), PERCIVAL SANTOS MUNIZ - CPF: 203.770.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ARGEMIRO JOSE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 142.553.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE SANTOS CIRIACO - CPF: 026.153.441-61 (TERCEIRO INTERESSADO), KAPSCH TRAFFICCOM CONTROLE DE TRAFEGO E DE TRANSPORTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 31.432.685/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONÓPOLIS (EMBARGANTE), MPEMT - RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), MPEMT - RONDONOPOLIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — RECEBIMENTO DA INICIAL — ADEQUAÇÃO – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA —
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
—
VIA INADEQUADA
—
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, sendo, pois, a via inadequada.
Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias ao julgamento da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

3.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUCIANO SANTOS DO REGO
e
RICARDO TOMMASI FILHO
em face de acordão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, para manter a decisão que em
Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa
, recebeu a inicial.

Nas suas razões, atribui omissão ao acórdão ao argumento de que não foram analisados os argumentos de defesa, eis que não são agentes públicos e somente trabalharam na empresa (i), bem ainda que não restou individualizada a conduta (ii).

Requer sejam acolhidos os embargos para sanar vício apontado e proferir novo acórdão.

Demais disso, opõe o recurso para fins de prequestionamento.

Tempestividade certificada no id. 147079199.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso pelo não acolhimento dos aclaratórios (Id. 148586670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

No caso, a parte embargante insurge-se contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, para manter a decisão que em
Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa
, recebeu a inicial. Eis a ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA INICIAL – ADEQUAÇÃO – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo indícios da prática de ato de improbidade administrativa, o recebimento da inicial, como realizado, é medida que se impõe.

Pois bem. O móvel processual em exame serve para impugnar os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou de erro material. Nos dois primeiros, são destinados a permitir o esclarecimento da decisão judicial; na omissão, tem por fim a integração da decisão e; no último, a correção de erro material, consistentes em equívocos (materiais) sem conteúdo decisório propriamente dito, por exemplo, erros de grafia, de nome, valor e etc., conforme hipóteses enumeradas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

É meio expressamente vinculado aos contornos acima delineados, sendo, pois, inviável o seu manejo para rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

A alegação do embargante de que o acórdão é omisso fundamenta-se no sentido de que devem ser analisadas as condutas de forma individualizada, considerando, ainda, que não são agentes públicos.

Não vinha a pretensão.

O acórdão analisou todas as questões necessárias ao julgamento da causa e a
ratio decidenci
está expressa no acórdão combatido:

“É cediço que, atenção ao princípio in dubio pro societate, para a rejeição liminar da ação de improbidade administrativa deve o julgado demonstrar a absoluta inexistência do ato de improbidade ou a manifesta improcedência da demanda, nos moldes do §8º do art. 17 da Lei n. 8.429/92, não sendo razoável a rejeição da peça inicial se existirem indícios de ato ímprobo.

No caso, indicou o julgador os motivos pelos quais entende temerária a exclusão de plano dos Agravantes do polo passivo da lide diante da possível participação dos mesmos na fraude alegada, assim restando consignado na decisão recorrida (Id. 23272027, p. 8):

“Os requeridos Luciano Santos do Rego e Ricardo Tommasi Filho, porquanto narrem que não eram sócios da empresa, eram ao tempo da licitação e da celebração do contrato os gestores da requerida, a qual se de fato praticou atos ímprobos foi por possível interferência dos requeridos, de modo que suas exclusões do feito neste momento se mostram prematuras.

Aliado a isto, tem-se as diversas contradições e informalidades narradas quanto da saída de ambos os requeridos da administração da empresa Telvent do Brasil, sucedida empresarialmente pela requerida Kapsch Trafficcom”.

Insta salientar que a fundamentação da decisão que recebe a petição inicial da ação de improbidade se baseará em juízo sumário de admissibilidade, não sendo necessária, nessa fase, a prova incontestável do ato ímprobo.

Por tal razão, não há falar em nulidade da decisão, visto que os pontos suscitados pelos Recorrentes para tanto traduzem-se em matéria a ser discutida no mérito da ação.

Havendo indícios da prática de ato de improbidade administrativa, o recebimento da inicial, como realizado, é medida que se impõe”.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa do vício apontado – quer a parte embargante, por via transversa, o reexame da matéria.

Desta feita, os embargos de declaração não comportam os casos de irresignação. Pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça em dicção aos limites do artigo 1.022, CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3.

O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5.

Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Logo, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos.

Além do mais, o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - FINS PREQUESTIONATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2.[...]Conforme orientação jurisprudencial dessa Corte Superior, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.4. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

3. O que busca o Embargante nada mais é, que rediscutir as questões já julgadas, modificando seu conteúdo, o que não é cabível, tendo em vista ter deixado transcorrer in albis, o prazo para apresentação de recurso de apelação no momento oportuno.

3.Aclaratórios rejeitados.

(TJMT, N.U 0001449-42.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREVISÃO EDITALÍCIA DE COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA PARA APRECIAÇÃO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO DAS FASES DO CERTAME – MÉRITO – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE VERIFICADA – CONCESSÃO DA ORDEM – VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

[...]

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(TJMT, N.U 0001481-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

O julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022